Tribunal: TJDFT
Processo: 0747498-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRAZO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PENHORA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DOMÍNIO FÁTICO E USO EXCLUSIVO PELO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO DA PRESUNÇÃO REGISTRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação alimentar que (i) rejeitou alegação de intempestividade de manifestação da exequente; (ii) deferiu a penhora do veículo registrado em nome da genitora do executado; (iii) determinou a expedição de ofícios às empresas Uber e 99 Tecnologia Ltda. para apresentação de extratos de rendimentos; e (iv) autorizou a constrição de valores vinculados ao FGTS. O agravante sustenta nulidade da decisão por suposta intempestividade da petição da agravada e a impossibilidade de penhora de bem pertencente a terceiro, com fundamento no art. 789 do CPC, requerendo a desconstituição da constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação da exequente, protocolada após o prazo assinalado, deveria ser considerada intempestiva, com decretação de nulidade; (ii) estabelecer se é admissível a penhora de veículo formalmente registrado em nome de terceiro quando evidenciado o domínio fático e o uso exclusivo do bem pelo executado, em contexto de execução de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo concedido para manifestação possui natureza ordinatória (dilatória), não sendo peremptório nem acarretando preclusão automática ou desentranhamento da petição apresentada fora do lapso assinalado.
4. O atraso de aproximadamente 20 minutos, aliado à notícia de falha técnica do sistema PJe nas últimas horas do prazo, afasta qualquer prejuízo processual e não justifica a decretação de nulidade.
5. Embora o veículo esteja formalmente registrado em nome da genitora do executado, os elementos constantes dos autos demonstram seu uso rotineiro e exclusivo pelo agravante e sua esposa, inclusive com exploração econômica do bem como motorista cadastrado na plataforma 99POP.
6. A determinação de intimação da proprietária registral assegura o contraditório e a possibilidade de oposição de embargos de terceiro, preservando o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo de natureza ordinatória não acarreta preclusão automática nem nulidade, especialmente na ausência de prejuízo.
2. É admissível a penhora de bem formalmente registrado em nome de terceiro quando comprovado o domínio fático, o uso exclusivo e a exploração econômica pelo devedor, com indícios de ocultação patrimonial, sobretudo em execução de alimentos.